Tribunal: TCU
Processo: 001.858/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Comando da 1.a Região Militar, em desfavor da Sra. Tânia da Silva de Mattos, em razão do recebimento indevido de pensão militar, na condição de companheira, à qual não tinha direito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Comando da 1.a Região Militar, em desfavor da Sra. Tânia da Silva de Mattos, em razão do recebimento indevido de pensão militar, na condição de companheira, a qual não tinha direito. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, I; 12, § 3o; 16, III, b , c e § 3o; 19, 23, III; 26, 28, II; e 57 da Lei 8.443/1992; c/c os arts. 214, III, "a"; e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Tânia da Silva de Mattos, e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/6/2013 9.660,42 2/7/2013 6.440,28 2/8/2013 7.925,28 2/9/2013 6.935,28 2/10/2013 6.935,28 2/11/2013 10.650,42 2/12/2013 6.935,28 2/1/2014 6.935,28 2/2/2014 6.935,28 2/3/2014 7.566,36 2/4/2014 7.566,36 2/5/2014 7.566,36 2/6/2014 11.349,54 2/7/2014 7.566,36 2/8/2014 7.566,36 2/9/2014 7.566,36 2/10/2014 7.566,36 2/11/2014 11.349,54 2/12/2014 7.566,36 2/1/2015 7.566,36 2/2/2015 7.566,36 2/3/2015 8.260,08 2/4/2015 8.260,08 2/5/2015 8.260,08 2/6/2015 12.390,12 2/7/2015 8.260,08 2/8/2015 8.260,08 2/9/2015 8.260,08 9.2. aplicar à Sra. Tânia da Silva de Mattos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, e com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, caso seja do interesse dos responsáveis, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, devendo incidir, sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia do presente Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, ao Comando da 1a Região Militar e à responsável, para ciência, informar-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.